Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-15.2013.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001551-15.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGADA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO SE CONHECE DA APELAÇÃO NESTE PONTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA

– INCIDÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Uma vez decretada a revelia ao ente municipal no curso dos autos, contudo não incidindo o referido instituto no julgamento antecipado da lide, falece ao recorrente interesse recursal em sua reapreciação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Petra - MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação
Civil Pública
,
proposta em desfavor do apelante pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido inicial,
impondo-lhe obrigação de fazer consistente na reforma e adequação das instalações do Hospital Municipal.

Sem custas e sem honorários advocatícios. (Ids. 4240391 e 4240392).

Nas razões do apelo
,
aduz-se a
inaplicabilidade da revelia contra a Fazenda Pública partindo-se do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade de seus bens, e do cerceamento de defesa, pois não foi proporcionado ao Apelante, através de prova pericial ou até mesmo testemunhal, saber o real quadro de necessidade de realização das adequações no Hospital Municipal. (Ids. 4240393 e 4240394).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (ID 4240396).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (Id.
5015064).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Petra - MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação
Civil Pública
,
proposta em desfavor do apelante pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido inicial,
impondo-lhe obrigação de fazer consistente na reforma e adequação das instalações do Hospital Municipal.

Eis o teor da sentença:

“[...]

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Pedra Preta-MT, devidamente qualificados nos autos.

Relata o Ministério Público que fora instaurado inquérito civil com o objetivo de apurar as condições sanitárias, ambientais e de segurança do Hospital Municipal de Pedra Preta-MT, em virtude de informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde - Unidade Desconcentrada de Rondonópolis, que detectou várias irregulares no Hospital, todas ligadas à infraestrutura básica e procedimentos hospitalares básicos, fls.4-30.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 21-302, e pugnou pela concessão da antecipação de tutela para compelir o Município de Pedra Preta-MT, a providenciar no prazo de 10 (dez) dias, alvará de prevenção contra incêndio ambiental de instalação e operação, junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no prazo de 30 [trinta] dias, bem como providenciar as adequações descritas as fls.14-17.

Ao final, pleiteou a condenação definitiva do requerido a proceder a reforma e adequação no Hospital Municipal, em atenção as normas sanitárias, nos moldes estipulados pela vigilância sanitária, e a providenciar inspeções sanitárias regulares no referido nosocômio, licença ambiental de instalação e operação e alvará de incêndio.

A antecipação de tutela foi deferida as fls.302-307.

O requerido Município de Pedra Preta embora regularmente citado deixou transcorrer o prazo in albis sem se manifestar.

Em manifestação de fls.315-318 o Ministério Público pugnou pela fixação de astreinte ao gestor responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, para cumprir imediatamente a decisão liminar.

Conforme petição de fls.362-369 o requerido informou o cumprimento integral da liminar, bem como juntou documentos de fls.370- 541.

Instado a manifestação o Ministério Publico as fls.543-546 requereu o afastamento do atual representante da Secretaria Municipal de Saúde ante ao descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida.

Em decisão de fls.557, foi decretada a revelia do requerido, bem como foi determinado a vistoria in loco por um oficial de justiça e um membro do Ministério Público ao Hospital Municipal para constatar se foram realizadas todas as adequações outrora determinadas.

[...]

Desse modo, resta configurado que o Município de Pedra Preta é responsável e deve proceder a reforma e adequação no Hospital Municipal, em atenção as normas sanitárias, nos moldes estipulados pela vigilância sanitária, e a providenciar inspeções sanitárias regulares no referido nosocômio, de modo a garantir o direito à saúde da população deste município.

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela antecipada, e determinando que o requerido, Município de Pedra Preta, providencie no prazo de 10 [dez] dias as adequações descritas as fls.l4-17,bem como proceda à reforma e adequação no Hospital Municipal, em atenção as normas sanitárias, nos moldes estipulados pela vigilância sanitária, realizando inspeções sanitárias regulares no referido hospital, licença ambiental de instalação e operação e alvará de incêndio, sob pena de bloqueio de valores.

[...]”

O Município de Pedra Preta interpôs recurso de Apelação com vistas à reforma “
in totum
” da sentença para julgar a ação improcedente face à nulidade do referido ato por impossibilidade,
in casu
, da decretação da revelia, ao argumento de que o ente público em questão é resguardado pelo princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade de seus bens, e pelo cerceamento de defesa, pois não foi proporcionado ao Apelante, através de prova pericial ou até mesmo testemunhal, saber o real quadro de necessidade de realização das adequações no Hospital Municipal.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante, não obstante devidamente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual acertou o Magistrado
a quo
ao reconhecer a sua revelia nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, em razão da natureza da presente demanda, não incide, na hipótese vertente, o efeito material do instituto, consoante os preceitos do artigo 345, incisos I e 11, do Código de Processo Civil.

É cediço que não incide o seu efeito material (presunção de veracidade) contra a Fazenda Pública, todavia, o efeito processual é aplicável aos entes públicos, sendo certo que estes poderão intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do CPC, vejamos:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
. ”
(Destaquei)

Em que pese a indignação do Apelante quanto a decretação da revelia, o julgamento antecipado da lide não foi motivado pela revelia,

mas sim pela fundamentada desnecessidade de produção de novas provas.

Assim, a realidade fático-probatória atesta, de modo peremptório, a absoluta ausência de verossimilhança do alegado pelo Apelante quanto à incidência dos

efeitos da revelia contra a Fazenda Pública Municipal no julgamento antecipado da lide, aspecto no qual o Apelante não experimentou qualquer prejuízo, real ou iminente, de modo que o provimento do recurso jamais proporcionaria situação fática mais favorável do que aquela estampada na sentença.

Logo, estando o interesse recursal intimamente relacionado com a conjugação do binômio utilidade-necessidade do recurso, não se conhece da Apelação na parte em que pretende a reforma da sentença no ponto de incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública Municipal no julgamento antecipado da lide.

Outrossim, remanesce intacta para o mérito recursal, portanto, somente a análise do pedido de nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ao Apelante.

Inicialmente, vale ressaltar que é possível constatar da leitura da sentença que o julgamento antecipado não se deu por força da incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública Municipal, mas, sim, pelo fato de o Magistrado
a quo
ter formado seu convencimento na desnecessidade de produção de provas.

O Apelante alega cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que
:
“
Assim, esta decisão proferida pelo MM. Juiz encerrou prematuramente o contraditório e a ampla defesa resguardo por nossa Carta Magna, no inciso LV do artigo 59, tendo em vista que toda matéria arguida na demanda pela Apelada é sempre de alta indagação e depende prova pericial ou até mesmo testemunhal
.”
(Id. 4240393).

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do pedido.

Como é cediço, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES -SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE- PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NÃO PROVIDOS - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso.
(N.U 0026479-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)” (Destaquei)

Ademais, as provas requeridas não se mostram suficientes para alteração do julgado, posto que os autos já se encontram com o conjunto probatório robusto, razão pela qual, entendo que, o pleito pretendido pelo Apelante, não teria o condão de afastar os fundamentos já estabelecidos na sentença.

Não se pode olvidar que a produção de provas em direito é uma garantia do principio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porém, cabe ao Judiciário evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontrarem todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia.

No caso em tela, a dilação probatória se ostentava inútil e meramente protelatória, porquanto suficiente ao julgamento a prova entranhada nos autos, que demonstrou a latente falta de interesse político do administrador público em proceder as adequações das instalações do nosocômio municipal de acordo com as regras sanitárias.

Diante da ausência de demonstração da veracidade das alegações, por meio de provas robustas nos autos, não é possível acolher a pretensão recursal, eis que em descompasso com a legislação, e jurisprudência pátria.

Portanto, não cabe a nulidade da sentença recorrida, pois não afronta qualquer dispositivo legal, uma vez que o feito comportava julgamento antecipado, bastando para a solução da lide a análise da documentação acostada aos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedra Preta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020